Tribunal: STF
Processo: RE 92438
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
JÚRI. NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 572 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL O
ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, SE ABSTEM DE APRECIAR, DE OFICIO,
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO RELATOR. NÃO HÁ QUE CONFUNDIR
A FALTA DO EXAME DO CORPO DE DELITO COM O LAUDO QUE NÃO PODE
PRECISAR A "CAUSA MORTIS", EM FACE DA DECOMPOSIÇÃO EM QUE SE ACHAVA
O CADAVER EXAMINADO, O QUAL IDENTIFICOU COMO SENDO O DA VÍTIMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.